Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717662-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELTON FERREIRA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal arcar com despesas médicas e hospitalares realizadas em hospital da rede privada. 2. Verifica-se a antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem para determinar ao Distrito Federal a internação do recorrente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular. 3. Contudo, as provas nos autos não demonstram a internação em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a melhora do quadro de saúde da parte autora, com alta hospitalar. 4. Com efeito, irretocável a sentença resolveu o processo sem julgamento do mérito nessa parte, em observância ao art. 485, VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil. 5. Quanto às demais despesas hospitalares dispendidas em hospital particular, inexistem provas de que, na situação em tela, a internação em hospital privado decorreu da ineficiência dos serviços de saúde distrital. 6. Ademais, as provas dos autos não são suficientes para demostrar a ciência do réu, no momento oportuno, acerca da pretensão de internação da parte autora em hospital público no que tange aos leitos não incluídos na Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 7. Desse modo, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares em evidência. 8. Recurso conhecido e improvido.” A parte recorrente alega violação ao 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que o texto constitucional assegura a todos o direito à saúde e determina ao Estado o dever de prestá-la. Aponta que é “evidente a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação do Recorrente em UTI em rede pública ou particular, contratada e não contratada, o que fez com que o Recorrente continuasse internado em hospital particular e, a partir disso, gerou a obrigação por parte do Estado pelo ressarcimento das despesas do hospital particular Santa Helena. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 677.280-AgR, Rel. Min. Ricardo Leandowski, Segunda Turma, DJe de 5/12/2012).” III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito